Tribunal: STF
Processo: RE 1588380
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EXERCÍCIO FISCAL DE 2022. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 24.1.2022. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.